Tribunal: STF
Processo: ARE 1600612
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. FACULDADE PARTICULAR. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS POR REMOTAS. MENSALIDADES. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE DESCONTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 706 E 713. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“APELAÇÕES CÍVEIS. Relação de consumo. Incidência do disposto no art. 6º, v, do CDC. Suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia da COVID-19. Faculdade de medicina. Estudante cursando o 6º ano. Requer desconto face ausência de aula presencial. Sentença que reduz mensalidade em 30%, desde o mês de abril de 2020 até 18 de novembro de 2020, data da conclusão do curso. Irresignação de ambas as partes. Não houve aulas durante o período inicial entre 13/3/2020 até 18/5/2020. De abril a junho de 2020, a faculdade cobrou valor integral. A partir de julho até dezembro concedeu 23% de desconto, por um semestre, após firmado acordo com representantes. Perícia aponta 35% para desconto sem trazer elementos que o justifiquem, com dados reais. Reinício das aulas prática em 3 de agosto de 2020. STF - ADPF 706/DF, relatora Ministra Rosa Weber: ‘as medidas de desconto não podem ser tomadas de forma linear em todos os contratos, sem avaliar os efeitos econômicos para ambas as partes e o caso específico de cada aluno, ferindo os princípios constitucionais da livre iniciativa e da isonomia’. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ para manter o desconto obtido mediante o acordo, fixado em 23% de desconto na mensalidade, porém até à retomada da parte prática em 3 de agosto de 2020. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. De ofício, diante da sucumbência recíproca, condena-se o autor e a ré em metade das custas para cada um e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, que ora majora-se, em face do autor, para 11% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC, em grau recursal.” (Doc. 27, p. 1-2)
 
Os embargos de declaração opostos (Docs. 29 e 32) foram desprovidos (Doc. 35).
Nas razões do apelo extremo, a Fundação Técnico Educacional Souza Marques apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 205, 207 e 209, incisos I e II, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706 e 713 (Doc. 40).
Pedro Henrique Martins Guerra apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 47).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 49).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.  INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.” (Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 29/03/2022, destaquei)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 
1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente.
2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção.
3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.” (Agravo Interno no Recurso Extraordinário 1.468.055, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024, destaquei)

Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente